Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709882-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A &amp; J BUZZ MARKETING E COMUNICACAO LTDA AGRAVADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O Vistos, etc. Na decisão unipessoal de ID 69993540, a tutela de urgência requerida pela parte recorrente foi deferida, em parte, determinando ao banco agravado que forneça senha provisória de modo a viabilizar o acesso da agravante à sua conta bancária (Conta Digital no: 19040652–6, Agência no: 0001), no prazo de até 2 (dois) dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitado o montante das astreintes ora arbitradas a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em prol da recorrente. Na petição de contrarrazões (ID 70103596), o banco agravado informa e esclarece que, não existe senha provisória em aplicativos bancários; e requer a reconsideração da decisão monocrática acima mencionada. Logo em seguida, a parte agravante informar embaraços no cumprimento do provimento provisório de urgência, e requer majoração das astreintes e outros pedidos alternativos (ID 70179039). Na petição de ID 70278623, o banco recorrido traz à colação elementos de prova aduzindo o cumprimento da ordem judicial em comento. Em outra petição atravessada pela parte agravante (ID 70327022), esta requesta pela concessão de sigilo em parte dos documentos colacionados pela parte contrária nos autos. É o relatório do necessário. Decido. Defiro o sigilo no documento de ID 70326978 - Documento de Comprovação (Vídeo 1.1), diante das informações sensíveis lá veiculadas. A respeito das petições noticiando o descumprimento (ID 70179039) e o cumprimento (ID 70278623), entendo, por relevante, ouvir ambas as partes acerca das manifestações apresentadas, antes de qualquer outro pronunciamento, em respeito aos princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 9o, 10, etc.). Assim, intimem-se as partes (A &amp; J BUZZ MARKETING E COMUNICACAO LTDA e BANCO INTER SA) para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, se manifestarem cada uma sobre a petição adversa, oportunidade na qual faculta-se requerem o que entenderem de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator